Tribunal: TJDFT
Processo: 0004644-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESSARCIMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. PROPTER REM. LEGITIMIDADE. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CITAÇÃO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
2. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel em construção (STJ, recursos repetitivos – Tema 886).
3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
4. Negou-se provimento ao apelo da segunda requerida, deu-se parcial provimento aos apelos dos requerentes e das primeiras requeridas. Sentença reformada. Erros materiais retificados. Condenação da segunda requerida por litigância de má-fé.